Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. Na espécie, não resta evidente a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como não há indícios concretos de abuso de personalidade tão somente pelo fato de a agravada não possuir bens penhoráveis e ser executada em outros processos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.